Tribunal: STF
Processo: ARE 1316874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA DEMANDANTE. PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO CORREÇÃO DO IPAJM. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. H MONETÁRIA. IPCA. RECURSO PROVIDO. REMESSA ,NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS POSTERGADA. REMESSA PROCEDENTE. I. A gratificação de direção escolar não pode ser incorporada à remuneração dos servidores inativos em razão da sua natureza propter laborem, razão pela qual também não pode ser considerada para fins de cálculo de contribuição previdenciária. Art. 41, § 1 0 Constituição Estadual. Recurso da demandante conhecido e improvido. II. Os juros de mora e a atualização monetária das verbas devidas a título de repetição do indébito tributário devem observar os pago índices utilizados para cálculo do referido tributo em atraso, razão pela qual, conforme 1. inteligência do art. 43 da LC n. 282/2004, a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA, a partir da ; data de cada desconto, enquanto os juros moratórios incidem na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula n. 188 do ST3). Recurso do IPAJM conhecido e provido. III. Nos casos em que a parte sucumbe quanto ao pedido de incorporação de gratificação à remuneração, contudo obtém êxito em relação ao pleito de devolução das quantias erroneamente descontadas em sede de contribuição previdenciária deve ser mantida a sucumbência recíproca, todavia, os honorários devem ser fixados após a liquidação da sentença (art. 85, § 4°, II, CPC). Remessa procedente. IV. Recurso da demandante conhecido e improvido. Recurso do IPAJM conhecido e provido. Remessa necessária , procedente”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI; 37, caput e 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente